Tribunal: STF
Processo: ARE 1561775
Classe: ARE
Órgão julgador: None
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
Consta dos autos que a Secretaria de Gestão de Precedentes desta Corte devolveu o presente recurso extraordinário com agravo à origem em razão da duplicidade com o ARE 758.642 (eDOC 44).
Contudo, o Vice-Presidente do TJPE reencaminhou os autos a esta Corte, mediante decisão cujo teor é o seguinte (eDOC 82, p. 47-49):

“Trata-se de agravo fundamentado no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), contra decisão exarada pelo então 2º Vice-Presidente que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela Fundação Universidade de Pernambuco - UPE. 
Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), os quais foram autuados como ARE 758.642/PE, foi constatado que se tratava de questão submetida à sistemática de repercussão geral por meio do RE nº 614.873-RG/AM, paradigma do Tema 474. 
Por essa razão, o STF deu provimento ao agravo, para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça, a fim de que fosse observado o disposto no art. 543-B do CPC/73 (ID 39983646). Vejamos:
“Isso posto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, dou provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do RISTF, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-b do CPC, visto que no apelo extremo discute-se questão que será apreciada no RE 614.873-RG/AM.” (original sem destaques)
Ato contínuo, o então Segundo Vice-Presidente determinou o sobrestamento do aludido recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo da Corte Suprema a respeito do tema de repercussão geral em questão (ID 39983651). 
Ocorrido superveniente cancelamento do Tema 474, os autos vieram conclusos. 
Em seguida, esta Segunda Vice-presidência esclareceu que o cancelamento do tema em questão acarretou o reposicionamento da situação processual (status quo ante) e com base nisso determinou a devolução dos autos ao STF em razão da tramitação do ARE 758.642/PE. 
Nada obstante, o STF determinou nova devolução dos autos a este tribunal informando que se tratava de processo em duplicidade com o ARE 758.642/PE.
A bem de esclarecer, em realidade, não há duplicidade de feitos. O processo objeto das remessas anteriores é o mesmo, contém um único recurso extraordinário já admitido por meio do provimento dado ao único recurso de agravo tombado no STF como ARE 758.642/PE. 
Como dito, por meio da decisão de ID 39983646, o recurso extraordinário foi admitido, sendo determinada a sua devolução a esta Corte para observar o disposto no art. 543-b do CPC/73, considerada a controvérsia afetada pelo RE 614.873-RG/AM. 
No entanto, com o cancelamento da respectiva afetação, a situação processual retornou ao seu estado anterior, que aqui identifico como sendo o do recurso extraordinário admitido pelo STF e pendente de julgamento. 
Nesse contexto, frise-se: apesar de o ARE n. 758.642/PE já ter sido julgado, ainda está pendente de julgamento o recurso extraordinário em questão, o qual foi admitido pelo STF. 
Assim, invocando os princípios da celeridade, da economia processual e da colaboração, tenho por adequado, oportuno e conveniente devolver os autos ao STF com estas ponderações. 
Em sendo assim, reencaminhem-se autos ao STF.”

Como se vê, o ARE 758.642 foi encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal ao Tribunal de origem em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, onde ficou sobrestado até o superveniente cancelamento do Tema 474. 
Em razão da alteração da situação processual do recurso, a Segunda Vice-Presidência daquela Corte determinou a devolução dos autos ao STF para a regular tramitação do ARE 758.642. No entanto, o Tribunal local limitou-se a enviar novamente as peças processuais referentes ao Processo 0001142-16.2011.8.17.1130, posteriormente autuadas como ARE 1.561.775, e não os autos do ARE 758.642.
Ante o exposto, verificada a duplicidade recursal, determino sejam os autos encaminhados à Secretaria Judiciária para posterior devolução ao Tribunal origem, que deverá remeter a esta Corte o ARE 758.642, devidamente acompanhado das peças produzidas no ARE 1.567.775.
À Secretaria para as providências devidas.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente